Tribunal: STF
Processo: AI 420314
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Juros de mora
entre as datas da expedição e do pagamento do precatório judicial.
Não-incidência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento